Tribunal: TJBA
Processo: 8008929-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008929-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRLANDA ALVES RODRIGUES BRITO

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

AGRAVADO: EDVALDO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDSON LIMA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IRLANDA ALVES RODRIGUES BRITO contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EDVALDO PEREIRA DE JESUS, deferiu liminarmente o pedido de reintegração da posse do imóvel. A agravante alega que exerce a posse há mais de ano e dia, com base em contrato de compra e venda, e aponta ausência de esbulho recente, nulidade da audiência de justificação e ilegitimidade ativa do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar de reintegração de posse foi concedida sem o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a controvérsia possessória exige dilação probatória para adequada solução do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse, da perda da posse, do esbulho e da data em que ocorreu o esbulho, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

A decisão agravada baseou-se apenas na alegação de domínio do autor, sem comprovação da posse anterior ou da ocorrência do esbulho, contrariando entendimento jurisprudencial segundo o qual a propriedade não supre a ausência de prova do exercício possessório.

Os documentos juntados pela agravante indicam que ela exerce a posse há mais de um ano e dia, sendo incabível o deferimento da medida liminar, que exige posse recente.

A análise adequada da controvérsia requer dilação probatória, dada a complexidade fática e a ausência de elementos suficientes para formação do convencimento em sede de cognição sumária.

A manutenção da liminar violaria o princípio da segurança jurídica e o contraditório, já que não estão presentes os pressupostos legais para a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando comprovados, de forma cumulativa, a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de demonstração da posse recente e a controvérsia sobre o exercício possessório impõem a necessidade de dilação probatória.
A mera comprovação da propriedade não é suficiente para justificar medida liminar em ação possessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008929-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
IRLANDA ALVES RODRIGUES BRITO
, e, como agravado,
EDVALDO PEREIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)